Tribunal: TJDFT
Processo: 0707968-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Furto qualificado mediante fraude e concurso de pessoas. Reconhecimento pessoal. Provas. Desclassificação. Pena. Fração de redução. Confissão espontânea.

1 – Se a vítima reconhece os réus pessoalmente na delegacia, após indicar suas características físicas, sendo do ato lavrado termo, não é nulo o reconhecimento. O reconhecimento, somado à prisão em flagrante dos réus, logo após o crime, na posse do veículo utilizado para cometê-lo, são provas suficientes para condenação.

2 - Conforme tem decidido o e. STJ “a realização de saques indevidos (ou transferências bancárias) na conta corrente da vítima sem o seu consentimento, seja por meio de clonagem de cartão e/ou senha, seja por meio de furto do cartão, seja via internet, configuram o delito de furto mediante fraude (art. 155, § 4o, II, do CP)” (CC n. 149.752/PI, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe de 1/2/2017).

3 – Não deixando as provas dúvidas de que o furto foi cometido mediante fraude, por mais de uma pessoa – os réus, em unidade de desígnios e divisão de tarefas, induziram a vítima a lhes entregar cartão bancário e informar a senha e, com isso, fizeram compra com o cartão dela -, descabida a desclassificação para furto simples.

4 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.

5 - Predomina no e. STJ e neste Tribunal o entendimento de que o aumento para cada agravante deve ser de 1/6 da pena-base. Aumento na referida fração não exige alteração.

6 - O réu terá direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos para a condenação, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo (REsp n. 1.972.098/SC, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022).

7 – Apelação provida em parte.